Tribunal: CARF
Processo: 11634.000778/2010-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11634.000778/2010-69
ACÓRDÃO
2002-009.254 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PAULO BUENO DE LIMA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2010 a 28/02/2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO EM AUTO DE
INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MATÉRIA ESTRANHA À LIDE OU
SUSCITADA SOMENTE NO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso voluntário que aborda, exclusivamente, matéria
que não tenha relação direta com o lançamento ou que, mesmo
relacionada à lide, não foi objeto de impugnação e nem se presta a
contrapor os fundamentos da decisão recorrida, por não integrar a lide sob
exame.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura (substituto integral), João Maurício Vital,
Ricardo Chiavegatto de Lima, Marcelo de Sousa Sáteles

Fl. 39
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.254 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.000778/2010-69
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 30 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 21 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Auto de Infração de Obrigação Acessória (e-fls. 03 e ss.), referente à matrícula CEI
70.002.51282/62, uma vez que o contribuinte deixou de exibir os livros e documentos solicitados
em Termos de Intimação Fiscal.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito em sua essência, por esclarecer os
fatos ocorridos:
DO LANÇAMENTO.
O presente Auto de Infração — AI foi lavrado em razão de o sujeito passivo
identificado em epígrafe deixar de exibir à fiscalização documentos ou livros
relacionados com as contribuições previstas na Lei n° 8.212/91, e apresentação de
livro que não atenda às formalidades legais exigidas, que contenha informação
diversa da realidade ou que omita informação verdadeira, conforme previsto no
artigo 33, parágrafos 2o e 3o da Lei n° 8.212/91, combinado com o artigo 233 do
Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto 3048, de 06 de
maio de 1999.
Esclarece a fiscalização que o presente AI resulta da conduta de o contribuinte
deixar de exibir no prazo determinado, apesar de regularmente intimado a assim
proceder, os documentos relacionados no Termo de Início de Procedimento Fiscal
— TIPF, e no Termo de Intimação Fiscal com ciência em 05/04/2010, a saber:
a) Contratos de prestação de serviços celebrados com terceiro;
b) Folhas de pagamento de todos os segurados (empregados, contribuintes
individuais e trabalhadores avulsos);
c) Notas ficais, faturas e recibos de mão-de-obra ou serviços prestados;
d) Recibos de aviso prévio e de férias;
e) Registro de empregados;
f) Rescisões de contrato de trabalho.
Em decorrência da infração praticada foi aplicada a multa cabível, nos termos dos
artigos 92 e 102 da Lei 8.212, de 1991 e do art. 283, inciso II, "j" e art. 373, do
Decreto 3.048, de 06/05/1999, no montante de R$ 14.107,77 (quatorze mil cento
e sete reais e setenta e sete centavos), cujo valor está disciplinado na Portaria
Interministerial PT/MPS/MF n° 350, de 30/12/2009 (DOU 31/12/2009), art. 8o,
inciso VI.
Não ficou constatada a ocorrência de circunstância agravante.
DA IMPUGNAÇÃO.
Fl. 40
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.254 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.000778/2010-69
3
O sujeito passivo foi regularmente cientificado ... e apresentou impugnação
tempestiva ... (fls. 11/16), ... alegando, em síntese, ...:
Do não atendimento às intimações fiscais.
Aduz o impugnante que o Termo de Início de Procedimento Fiscal-TIPF foi
encaminhado para o endereço no qual está sendo edificada a obra, em cujo local
o Requerente raramente se encontrava. Afirma ainda que não se sabe qual a
pessoa que recebeu a correspondência (AR) e que destinação foi dada aos
documentos que a acompanhava.
Com relação à segunda intimação, enviada para o Requerente em seu domicílio
foi a datada de 14/04/2010, reiterando a anteriormente enviada, e datada de
10/03/2010, argumentando que o prazo de 05 (cinco) dias para o cumprimento da
intimação foi exíguo, tendo em vista a distância entre a unidade da Receita
Federal do Brasil em Londrina e a cidade onde efetivamente reside, no município
de São José dos Pinhais.
Entende que foi subtraída do Requerente a oportunidade e o direito de
apresentar os documentos exigidos no prazo inicial de 20 (vinte) dias, conforme
preconiza o art. 71, da Medida Provisória n° 2.158-35/2001, que transcreve.
Diante do exposto requer a anulação dos atos de intimação, bem como do Auto
de Infração DEBCAD 37.282.505-2.
O acórdão de improcedência parcial foi exarado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2010 a 28/02/2010
INTIMAÇÃO. ENDEREÇO CADASTRAL. RECEBIMENTO.
É válida a ciência da intimação enviada por via postal no endereço
fornecido pelo contribuinte à Receita Federal do Brasil para fins
cadastrais, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do
destinatário.
OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL DE RESPONSABILIDADE DE PESSOA
FÍSICA. ARBITRAMENTO DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
O salário de contribuição decorrente de obra de construção civil de
responsabilidade de pessoa física será apurado com base na área
construída, constante do projeto, e no padrão da obra.
REGULARIZAÇÃO. OBRA INACABADA. RETIFICAÇÃO.
Comprovado por documentos hábeis que a construção era parcial e
que não foi aplicado o redutor de 50% para garagem e varanda da
obra de construção civil, deve ser refeito o cálculo arbitrado da mão
de obra empregada na obra e recalculadas as contribuições
previdenciárias e sociais devidas.
Fl. 41
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.254 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.000778/2010-69
4
Cientificado da decisão de primeira instância em 30/09/2016 (AR de e-fl. 28), o
sujeito passivo interpôs, em 20/10/2016 (protocolo de e-fl. 30), Recurso Voluntário parcial,
alegando a improcedência da decisão recorrida, argumentando em síntese:
- Preliminarmente, o lançamento foi desnaturado na DRJ; não foi oportunizada
manifestação do contribuinte pós diligência; ocorrência da decadência; a diligência foi novo
lançamento, realizada após o prazo decadencial; a decadência não se suspende;
- No mérito, reclama pela reformatio in pejus; que o ARO seria o primeiro ato
processual e não a diligência; que a multa de 112,5% não é cabível visto que o novo lançamento
foi efetuado com bases reais fornecidas pelo contribuinte, o que viola a súmula 14 do CARF; que o
CUB utilizado foi da cidade de Curitiba e não de Londrina; a utilização do CUB é bis in idem.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser apreciado e seu conhecimento avaliado.
A lide trata de Auto de Infração de Obrigação Acessória, mais especificamente da
não apresentação de documentos solicitados em intimações fiscais no início do procedimento
fiscal.
Mas o fato é que o interessado apresenta apenas argumentos recursais genéricos,
similares aos argumentos apresentados em processos relativos às obrigações principais apreciadas
em conjunto ao presente processo, na mesma seção plenária de julgamento, onde inclusive suas
pretensões foram afastadas.
Ora, verifica-se assim no presente recurso voluntário falta de interesse recursal, o
que leva ao não conhecimento do recurso que não se presta a contrapor os fundamentos da
decisão recorrida.
Conclusão
Isso posto, voto em não conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 42
DF CARF MF
Original